Tribunal: TJPA
Processo: 0009789-36.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0009789-36.2017.8.14.0301

APELANTE: ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A., SODRUGESTVO TRADING SA

APELADO: ESTADO DO PARA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO INTERPOSTA EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) INCIDENTE EM OPERAÇÕES DE TRANSPORTE COM MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR. POSSIBILIDADE. A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 155
§ 2º, X, ‘A’, DA CR/88 NÃO SE ESTENDE A ESSA MODALIDADE DE SERVIÇO. ISENÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 3º, II, DA LEI Nº 87/96. INAPLICABILIDADE, EIS QUE A EC Nº 42/03 ELEVOU A MATÉRIA A STATUS CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DESTE TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Decisão monocrática que, em juízo de retratação em sede de agravo interno interposto pelo Estado do Pará negou provimento à apelação cível interposta e restaurou os efeitos da sentença denegatória da segurança.

2.

A controvérsia meritória sobre a incidência ou não do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre operações de transporte envolvendo mercadorias destinadas ao exterior foi devidamente apreciada no pronunciamento atacado, consignando-se que a incidência do tributo, uma vez que a imunidade prevista no artigo 155, § 2º, “a” da CR/88, com a redação conferida pela EC nº 42/03, não abrange tais operações, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE nº 754.917/RS (Tema 475).

3.

No que diz respeito à isenção prevista pelo artigo 3º, II, da Lei nº 87/96, sendo, inclusive, sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), destaca-se que com o advento da EC nº 42/03, a temática sobre a imunidade do imposto estadual sobre as referidas operações foi elevada ao patamar constitucional. Não é por outra razão que o Plenário desta Casa, no julgamento da Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela nº 0804185- 23.2019.8.14.0000, em sessão realizada no dia 02/02/2022, deliberou pela incidência do ICMS em operações de transporte em território nacional de mercadorias destinadas ao exterior.

4.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

5.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ALIANÇA AGRÍCOLA DO CERRADO S.A. e SODRUGESTIVO TRADING S.A. contra decisão unipessoal deste relator que, em julgamento de agravo interno manejado pelo ESTADO DO PARÁ, reconsiderou decisão anterior proferida em apelação cível em mandado de segurança, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) EM RELAÇÃO A CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO LEGAL PREVISTA NO ARTIGO 3º, II, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96. DERROGAÇÃO DA NORMA COM A SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42/03, QUE ALTEROU O ARTIGO 155, § 2º, X, ‘A’, DA CR/88. TEMA 475 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) E PRECEDENTE DESTA CASA. EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.021, § 2°, DO CPC) NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AGRAVADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 13914516, págs. 1/20), historiam as agravantes que impetraram mandado de segurança com vistas em assegurar direito líquido e certo quanto a não incidência do pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre operações de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao mercado externo.

Frisam que a Constituição da República/88, em seu artigo 155, § 2º, X, “a”, dispôs sobre a imunidade das operações com mercadorias destinadas ao exterior, todavia não disciplinou a respeito das atividades antecedentes.

Dizem que a medida visa assegurar ao produto interno competitividade no exterior.

Discorrem que o artigo 3º, II, da Lei Complementar nº 87/96 desonerou as operações destinadas a mercadorias com destino ao exterior, contudo, em medida oposta à norma mencionada, o artigo 5º do Decreto Estadual nº 4.676/2001 prevê a incidência do ICMS em serviços de transporte com mercadorias de exportação.

Afirmam que o juiz de piso proferiu sentença e denegou a segurança sob o fundamento de que a imunidade tributária prevista no artigo 155, § 2º, X, ‘a’, da CR/88 estaria restrita às operações de exportação de produtos industrializados, não abrangendo o serviço utilizado no transporte interestadual ou intermunicipal.

Afirma ainda que interpuseram apelação, a qual foi conhecida e provida monocraticamente, sendo afastada a incidência do ICMS em operações de transporte com mercadorias destinadas ao exterior.

Aduzem que, todavia, o Estado do Pará interpôs agravo interno, tendo havido a retratação da decisão anteriormente concedida, sendo a apelação desprovida, mantendo-se a sentença denegatória da segurança, decisão essa contra a qual se insurgem.

Apresentam fundamentos a respeito da inaplicabilidade do RE nº 754.917/RS (Tema 475) ao caso, dado que o paradigma foi analisado com base na redação do artigo 155, § 2º, “a” da CR/88 antes da alteração pela Emenda Constitucional nº 42/03, que previa a imunidade do imposto nas operações de produtos industrializados ao exterior.

Sustentam que a desoneração perseguida tem por fundamento a isenção prevista pelo artigo 3º, II, da Lei Complementar nº 87/96, de maneira que não há que se falar na incidência do entendimento firmado pelo Pretório Excelso, ressaltando, ainda, que a Corte já se pronunciou que a questão tratada nos autos deve ser aferida sob o princípio da legalidade.

Defendem as recorrentes que, desde 2008, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a isenção prevista no artigo 3º, II, da Lei Complementar nº 87/96 deve ser interpretada no sentido de que o ICMS não incide sobre a prestação do serviço de transporte de mercadorias destinadas ao exterior.

Mencionam julgados em abono da tese que apesentam.

Expõe que após o julgamento do Tema 475/STF o Superior Tribunal de Justiça (STJ) aprovou a Súmula nº 649, segundo a qual "não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior’.

Argumentam que a isenção tributária não foi derrogada pela Emenda Constitucional nº 42/03.

Mencionam doutrinas e julgados em abono da tese que aduzem.

Ao final, postulam o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reconhecendo-se o direito líquido e certo quanto a não incidência do ICMS em serviços de transporte com mercadorias destinadas ao exterior.

Recurso preparado (id. 13914517, págs. 2/3).

Em suas contrarrazões (id. 13935282, págs. 1/24), o recorrido rebate as razões expostas pelas recorrentes.

Ao final, postula o não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua apreciação e, não sendo o caso de retratação, coloco-o em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado por ALIANÇA AGRÍCOLA DO CERRADO S.A. e SODRUGESTIVO TRADING S.A, ora recorrentes, contra decisão monocrática deste relator que, em juízo de retratação em sede de agravo interno interposto pelo Estado do Pará, ora recorrido, negou provimento à apelação cível e restaurou os efeitos da sentença denegatória da segurança.

Observa-se que o inconformismo do recorrente não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Com efeito, a controvérsia meritória sobre a incidência ou não do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre operações de transporte envolvendo mercadorias destinadas ao exterior foi devidamente apreciada no pronunciamento atacado. Consignou-se a incidência do tributo, uma vez que a imunidade prevista no artigo 155, § 2º, “a” da CR/88, com a redação conferida pela EC nº 42/03, não abrange tais operações, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE nº 754.917/RS (Tema 475).

No que diz respeito a isenção prevista pelo artigo 3º, II, da Lei nº 87/96, sendo, inclusive, sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), destaca-se que com o advento da EC nº 42/03, a temática sobre a imunidade do imposto estadual sobre as referidas operações foi elevada ao patamar constitucional. Não é por outra razão que o Plenário desta Casa, no julgamento da Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela nº 0804185- 23.2019.8.14.0000, em sessão realizada no dia 02/02/2022, deliberou pela incidência do ICMS em operações de transporte em território nacional de mercadorias destinadas ao exterior.

Menciono trechos da decisão no sentido do explanado:

Sobre referida questão, o artigo 3º, II, da Lei Complementar nº 87/96 dispõe que não incide o ICMS sobre operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias. Considerando que a imunidade do ICMS foi estabelecida por meio da Emenda Constitucional nº 42/2003, que alterou o artigo 155, § 2º, X, “a”, da CF em momento posterior à Lei nº 87/96, conclui-se que a questão da não incidência do tributo foi elevada ao plano constitucional sob a forma de imunidade tributária, implicando na derrogação da isenção tributária prevista na Lei Kandir, diante da superioridade hierárquica da Constituição.

Assim, versando a questão sobre matéria constitucional, deve prevalecer a aplicação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sobretudo a tese de repercussão geral fixada no RE nº 754.917/RS (Tema 475), a qual estabelece que “a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, “a”, da CF, não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação”.

Não é por outra razão que o Plenário desta Casa, no julgamento da Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela nº 0804185- 23.2019.8.14.0000, em sessão realizada no dia 02/02/2022, deliberou pela incidência do ICMS em operações de transporte em território nacional de mercadorias destinadas ao exterior.

O julgado restou assim ementado:

(...)

Com amparo nos fundamentos supracitados, este Sodalício afastou a aplicação, no que concerne a matéria em questão, da Súmula nº 649 do Superior Tribunal de Justiça e aplicou a tese relativa ao Tema 475 do STF, concluindo, em juízo de delibação, pela plausibilidade da tese suscitada pelo ente público no sentido de que imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, X, “a”, da CF, não alcança o transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior, pois tal operação é anterior à exportação.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/12/2023